Tribunal: STF
Processo: RE 1419954
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.  NECESSIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. DIREITO ADQUIRIDO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 96, INCISO V, DA LEI Nº 8.213/1991. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1996. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (e-doc. 77, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento (e-doc. 85, p. 1). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 37, 71, inc. III, e 201, § 9º, da Constituição da República.



    3.1. Assevera que, “tratando-se da soma de tempo de trabalho sob regimes previdenciários distintos necessário o recolhimento das contribuições do tempo de serviço exercido em atividades rurais na forma da lei, já que a Constituição Federal exige a compensação financeira entre os regime, nos termos da Lei de Benefícios e do parágrafo 9º do art. 201 da CF/88, o que indica que os juros de mora e a multa são plenamente cabíveis na espécie a teor do art. 96 da Lei de Benefícios e do art. 45, § 4º da Lei nº 8.212/91” (e-doc. 91, p. 13).



    3.2. Enfatiza que “não há falar em direito adquirido ao cômputo de tempo de serviço rural sem a indenização das respectivas contribuições. Ademais, tampouco seria hipótese de prescrição ou decadência, pois é sabido que os prazos prescricionais somente tem início quando nasce o direito de ação. E o direito de ação, para o INSS e para União, somente exsurge quando pretendida a utilização do tempo de serviço junto à Administração Pública, isso para fins de aposentadoria no regime próprio” (e-doc. 91, p. 14).



    3.3. Afirma que “é nitidamente indevida a contagem de tempo de serviço rural, para fins de cômputo de tal tempo de serviço em regime de previdência pública sem a necessária indenização aos cofres do INSS das contribuições previdenciárias pertinentes ao tempo que se irá averbar.” (e-doc. 91, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar. 



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) as aposentadorias estatutárias concedidas mediante contagem de tempo de atividade rural após a edição da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, sem que tenham sido indenizadas as contribuições correspondentes, podem ter seu registro original recusado pelo TCU, no exercício do controle externo de legalidade, a qualquer tempo (na esteira do entendimento emanado do STF), ou anulados pela própria Administração, dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.



    No caso posto sob análise, tendo em vista que, na data da aposentadoria da parte autora (Portaria nº 31.426/95, de 26/01/1995, publicada em 01/02/1995, evento 1 - PROCADM10, p. 22), ainda estava em vigor a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991, que assegurava a possibilidade de cômputo do período de trabalho rural, sem a obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, para fins de contagem recíproca e aposentadoria no serviço público, não há como exigir qualquer recolhimento a esse título. Tal redação perdurou até 11 de outubro 1996, quando foi modificada pela Medida Provisória nº 1.523/1996, passando a existir a necessidade do recolhimento das respectivas contribuições.



    (...)



    Em conclusão, reformada a sentença para julgar procedente o pedido de manutenção do benefício estatutário de aposentadoria do autor, mediante o reconhecimento da higidez da certidão de tempo de serviço rural emitida com relação ao período de 06/01/1965 a 31/12/1971, independentemente do pagamento da indenização das contribuições previdenciárias, com a consequente desconstituição do ato que determinou a desaverbação desse tempo de serviço rural.” (e-doc. 77, p. 10-11; grifos nossos).



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias”. Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios. 3. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”



    (RE nº 1.264.679-ED-AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; grifos nossos) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.”



    (MS nº 28.137/DF Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 18/03/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.240.511-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.695-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A decisão agravada teve amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preceito que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante desta Corte. 2. O ato de concessão de aposentadoria ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na aposentadoria e na composição dos respectivos proventos, aspecto a conjurar, na espécie, afronta às garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. 3. Por desígnio do Constituinte Originário, ratificado pelo Constituinte Derivado, com mera alteração topográfica na Carta Magna, trasladada a norma do art. 202, § 2º, do texto primitivo para o art. 201, § 9º, do atual, o cômputo do tempo de serviço, urbano ou rural, prestado na atividade privada, para fins de aposentadoria no regime próprio (contagem recíproca), pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 28.917-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2015, p. 28/10/2015; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A contagem do período de exercício de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria de servidor público exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (AC nº 2.651-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2011, p. 30/11/2011; grifos nossos).



    7. A conclusão do acórdão recorrido “para julgar procedente o pedido de manutenção do benefício estatutário de aposentadoria do autor, mediante o reconhecimento da higidez da certidão de tempo de serviço rural emitida com relação ao período de 06/01/1965 a 31/12/1971, independentemente do pagamento da indenização das contribuições previdenciárias, com a consequente desconstituição do ato que determinou a desaverbação desse tempo de serviço rural” (e-doc. 77, p. 11, grifos nossos), contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 63). Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator